Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECENAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO.
1. Mostra-se desnecessária a produção de provas com o objetivo de demarcar o fim do vínculo societário, quando observado que a existência da sociedade de fato em relação às empresas indicadas na inicial da demanda foi reconhecida por sentença exarada em ação declaratória, transitada em julgado. Arguição de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Nos termos do § 1o do artigo 337 do Código de Processo Civil, Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 2.1. Constatado que a demanda originária tem objeto distinto da ação de prestação de contas apontadas pelos agravantes, não há razão para que seja reconhecida a litispendência.
3. Tendo em vista que, ao agravado, foi reconhecido o direito a 50% (cinquenta por cento) das cotas das empresas desde o ano de 1999, mostra-se evidenciado o interesse processual quanto à prestação de contas pelos sócios, da administração das sociedades empresárias no período em que ficou afastado.
4. Em se tratando de demanda que envolve direito pessoal, deve ser observado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
5. Incabível a dilação do prazo previsto no artigo 550 do Código de Processo Civil, para fins de prestação de contas, quando não estiver devidamente caracterizada qualquer circunstância excepcional que justifique a medida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.